Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728048-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator